Tribunal: TJMT
Processo: 1021971-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jonas Damascena Lima, o qual estaria sendo submetido a constrangimento ilegal, pelo juízo da Vara Única de Arenápolis/MT, no Processo de Execução Provisória de Pena no 0000802-49.2014.8.11.0026, a que responde em regime fechado à pena total de 8 anos e 12 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 214, caput, do Código Penal.
Afirma que atingiu o requisito objetivo para a progressão do regime de pena em data de 02.12.2021, porém não foi colocado em regime semiaberto, em razão do bloqueio temporário para novas ativações de tornozeleiras, fato que configuraria constrangimento ilegal.
O pedido liminar foi indeferido ante a ausência de informação de que o pleito formulado em prol do paciente fora analisado pelo juízo a quo, vez que o PEP se encontra abrangido pelo manto do segredo de justiça, requisitando-se informações.
Entretanto, o impetrante colacionou cópia da manifestação do Ministério Público favorável à colocação em liberdade do paciente, bem como da decisão do douto magistrado indeferindo o pedido e, assim, requer que o pleito liminar seja reconsiderado (ID. 113161995).
Anexou documentos ID. 113161996, 113102978 a113102978.
É a síntese.
Como mencionado, em consulta no sistema SEEU, não foi possível verificar os andamentos do processo, vez que se trata de autos sob o manto de segredo de justiça.
Pelos documentos juntados ao presente writ, constata-se que na decisão, datada de 9.12.2021, indeferiu-se o pedido de colocação do paciente em regime semiaberto, vez que há a necessidade de colocação da tornozeleira eletrônica.
A referida decisão determinou-se ainda que no prazo de 48hs, a SESP informe os motivos que impossibilitam a instalação do referido aparelho.
Porém, não podemos olvidar que estamos na iminência do recesso forense, fato que acarreta a suspensão de trabalho em algumas repartições do Estado, podendo causar demora na resposta à requisição do juízo.
Ademais a impossibilidade de colocar o paciente em liberdade, ante o bloqueio temporário de novas ativações de tornozeleiras, demonstra, às escancaras, que entraves burocráticos estão obstando a progressão de regime concedida pelo Juízo da Execução Penal, o que não pode ser admitido.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o eminente Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, no RHC n. 79.855/BA, cuja ordem foi concedida para afastar a exigência de monitoração eletrônica para o gozo das saídas temporárias enquanto não disponibilizado o aparelho eletrônico pelo Estado da Bahia. Destaco os seguintes trechos da decisão, publicada em 13/09/2017:
"A ineficiência do Estado em assegurar a fiscalização eletrônica das saídas temporárias não pode causar prejuízo ao apenado e impedir o gozo de benefício a que tem direito, já deferido pelo Juízo das Execuções. A teor dos documentos que instruem a impetração, "não obstante transpassados mais de 06 anos da vigência da Lei [Lei n. 12.258/2010], o Estado da Bahia não cuidou de licitar ainda um único apetrecho de monitoração eletrônica" (fls. 55-58). Ocorre que a tornozeleira é mera alternativa tecnológica para fiscalizar o reeducando (e não forma de cumprimento da pena) e existem outras alternativas para vigiá-lo durante a saída temporária. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme em assinalar a impossibilidade de execução penal mais gravosa em decorrência da ineficiência do Estado. Essa compreensão, inclusive, deu ensejo à Súmula Vinculante n. 56 do STF e o raciocínio em tudo se aplica ao presente caso. À vista do exposto, dou provimento ao recurso ordinário para, até a disponibilização de tornozeleira eletrônica pelo Estado da Bahia, permitir que o paciente usufrua as saídas temporárias deferidas pelo Juízo das Execuções".
Esse entendimento amolda-se perfeitamente ao caso em testilha, no qual está suficientemente demonstrado o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, mantido em regime fechado, a despeito de já ter obtido decisão favorável à colocação em regime semiaberto.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido de reconsideração, para CONCEDER A LIMINAR vindicada determinando o cumprimento do alvará de soltura independentemente da colocação da tornozeleira eletrônica, salvo se por outro motivo o paciente estiver preso. Advirta-se expressamente o reeducando que ele deverá cumprir as demais condições impostas na decisão de progressão de regime, e a inobservância de qualquer uma das condições poderá acarretar a revogação do benefício.
Tão logo haja disponibilidade para instalação do equipamento, o juízo a quo deverá intimar o reeducando para, em cinco dias, submeta-se à colocação da tornozeleira eletrônica.
Expeça-se o necessário.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator